Tribunal: STF
Processo: AI 522515
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.      
   CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE EMINENTEMENTE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA 
   REFLEXA OU INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Questão restrita ao 
   âmbito infraconstitucional, que não enseja apreciação em recurso 
   extraordinário.
Agravo regimental desprovido.